Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-29.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012387-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDO MENDONCA - CPF: 156.211.031-49 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS –
DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–

PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende a restituição do indébito e indenização por danos morais
,
não é exigida a comprovação do prévio requerimento administrativo, revelando-se
a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão,
mormente porque a
própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a instituição financeira a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Oswaldo Mendonça
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, movida contra o
Banco Bradesco S/A
, que
indeferiu a inicial e
julgou
extinto o processo sem resolução de mérito,
por
ausência de interesse de agir,
ante a não comprovação de pretensão resistida.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta
que
, ao contrário do que consignou o magistrado, não houve inércia
, tendo em vista a manifestação nos autos no prazo consignado na decisão judicial no sentido de inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Em outro ponto, alega que
o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que não há necessidade de exaurir a via administrativa, nem demonstrar a pretensão resistida para o acesso ao Judiciário e para demonstrar o interesse processual. Pede a
declaração de nulidade da
sentença e regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

O preparo não foi comprovado, tendo em vista o ora apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 211112667.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, o magistrado
a quo
julgou extint
o o processo
, sem resolução de mérito, após o
requerente descumprir determinação para comprovar o seu interesse de agir, demonstrando a existência de pretensão resistida da parte requerida em resolver o conflito administrativamente.

Contra a sentença, insurge-se o apelante sustentando que não houve inércia, tampouco descumprimento de determinação judicial, porque no prazo fixado pelo ju
ízo
peticionou nos autos manifestando acerca da desnecessidade de demonstração da pretensão resistida da parte contrária e, em outro ponto, defende que o entendimento prevalente jurisprudencial é no sentido de que não há exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente ação e para a demonstração de seu interesse de agir.

O recurso comporta provimento.

Isto porque, entendo que para a caracterização do interesse de agir na ação
de repetição de indébito
c/c indenização por danos morais não é necessário o requerimento administrativo prévio.

No caso, o autor/apelante
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais questionando os descontos efetuados pelo banco do seu benefício previdenciário, que não foram contratados, bem como a condenação da instituição financeira em dano moral, hipótese que revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita da sua pretensão
.

Ademais, em se tratando de ação de repetição de indébito com base na ausência de contratação de serviço bancário, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a instituição financeira a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto
de vista prático
”(Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

Nesse contexto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

A propósito, sobre o assunto trago à colação o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da
Republica
, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ).
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006719-77.2023.8.11.0006, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)
(destaquei)

Isso posto
,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024